Tribunal: TJSP
Processo: 1041942-74.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Processo extinto. Falta do trânsito em julgado na ação coletiva. Verificado em 26 de abril de 2022. Óbice superado. Comprovada filiação dos autores à associação impetrante da ação coletiva. Legitimidade para a cobrança. Decisão desta Câmara, de 20 de junho de 2012, relatoria

Ementa:
APELAÇÃO. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Processo extinto. Falta do trânsito em julgado na ação coletiva. Verificado em 26 de abril de 2022. Óbice superado. Comprovada filiação dos autores à associação impetrante da ação coletiva. Legitimidade para a cobrança. Decisão desta Câmara, de 20 de junho de 2012, relatoria do eminente Desembargador Wanderley José Federighi, em recurso interposto pela associação impetrante da ação coletiva, que cumpre observar. Código de Processo Civil, artigo 505. O dimensionamento das vantagens do lustro anterior é exatamente o mesmo que foi definido na ação coletiva. Adicional de insalubridade. Inclusão na base de cálculo. Determinação do título de cálculo sobre todas as vantagens que integram a remuneração dos servidores em caráter regular, com exclusão das eventuais. No caso dos policiais militares, a vantagem é regular e permanente por ser inerente aos riscos da atividade, tanto que beneficia todos os policiais militares, sem nenhuma exceção, inclusive integrando os proventos de aposentadoria. Vantagem que deve ser incluída na base de cálculo tanto da sexta-parte quanto dos quinquênios. Pretensão que cumpre acolher. Correção monetária dos correspondentes vencimentos e juros de mora da notificação no mandado de segurança coletivo, como bem assentado por Superior Tribunal de Justiça, aquela pela IPCA-E, apenas estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Provido o recurso dos autores.